Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-87.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA. PENHORA. LEGITIMIDADE ATIVA PRIMÁRIA DA EMPRESA. ESPECIFICAÇÕES DO CASO CONCRETO: MEDIDA ULTIMADA AO TEMPO EM QUE “A EMPRESA JÁ NÃO ABRIA AS PORTAS”. FATO PROCESSUAL NOVO: CITAÇÃO FICTA, SEJA PELO COMPARECIMENTO DO SÓCIO-GESTOR (ORA DEVEDOR), SEJA PELO FATO DA EMPRESA NÃO MAIS TER SIDO LOCALIZADA PARA FINS CITATÓRIOS (Lei n.9.099/95, Artigo 19, § 2o). POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE O PERCENTUAL CONDIZENTE ÀS COTAS SOCIAIS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE ATIVA SECUNDÁRIA À IMPUGNAÇÃO DO VALOR PENHORADO. EFICIÊNCIA E ATIVIDADE SATISFATIVA DO PROCESSO CIVIL (CPC, Artigos 4o e 8o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.